Tribunal: TJDFT
Processo: 0750252-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750252-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ELIZANGELA CANDIDA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com pedido de antecipação de tutela n. 0721637-31.2023.8.07.0020, ajuizada por ELIZANGELA CANDIDA MARTINS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176626049), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de tratamento de tratamento de abdome agudo/câncer intestinal, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que a multa fixada deve ser afastada ou reduzida por não se encontrar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo, mesmo de ofício, quando verificada sua discrepância com a obrigação imposta e a perda de seu caráter coercitivo, consoante o entendimento jurisprudencial exposto nos precedentes que colaciona. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja que seja afastada ou reduzida a multa arbitrada, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53774631 e 53774632. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se as astreintes fixadas na decisão hostilizada é proporcional à obrigação imposta à agravante. No que se refere à multa fixada pelo juízo em caso de descumprimento da tutela deferida, destaque-se que a decisão foi proferida em 27/10/2023 (ID 176626049 dos autos de origem), tendo a agravante tomado ciência em 31/10/2023 (ID 176831944 dos autos de origem). Todavia, até o presente momento, não houve notícia acerca do cumprimento da decisão que determinou o fornecimento do tratamento à agravada. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 706, fixou tese no sentido de que (A) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Nesta via de cognição sumária, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, considerando-se a relevância do bem jurídico protegido, o fato de a agravada ter sido diagnosticada com câncer de intestino (CID 10 C18) e Abdome Agudo (CID 10 R10) e a demora no cumprimento da ordem judicial. Ressalte-se que a multa diária imposta à agravante possui caráter inibitório, não punitivo e tem a finalidade de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Desse modo, não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Corroborando o entendimento aqui estabelecido, são os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Partindo do pressuposto de que o documento de ID42162883 tenha sido enviado a Supermede Administradora de Benefícios LTDA, ao contrário do que afirmado, a beneficiária do plano deveria ter sido notificada, e não somente eventual pessoa jurídica contratante, sob pena de se colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ser surpreendido com a resilição unilateral em momento em que mais contava com o plano de saúde. Uma vez admitido o ingresso de beneficiário no plano de saúde (como no caso dos autos em que geradas e enviadas as carteirinhas dos beneficiários, permitido o acesso ao aplicativo da operadora de saúde e adimplidas as mensalidades), mesmo sem cumprimento de requisitos de elegibilidade (o que é controvertido neste caso), o beneficiário constituirá "vínculo direito e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar" (art. 32 da Resolução Normativa no 195 da ANS). 2. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Definida a ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de saúde e a necessidade de autorização das consultas do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. Além disto, a reativação do plano e a autorização de consultas são feitas por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1701081, 07422316320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA CUMPRIDA A TEMPO E MODO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, as astreintes foram estabelecidas objetivando o fornecimento imediato de medicamento/tratamento para beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com carcinoma renal no rim esquerdo e encefalite paraneoplásica secundária, correndo risco de vida, por operadoras de plano de saúde de porte nacional, com considerável capacidade financeira. 3. Para a fixação de valor que não seja módico a ponto de não incentivar o cumprimento da obrigação e nem tão elevado, capaz de configurar o enriquecimento ilícito da parte contrária, impõe-se sopesar a importância dos bens jurídicos tutelados pela decisão. 4. Não se afigura desproprocional ou excessiva, o estabelecimento de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, somados ao custo do medicamento a ser fornecido e a periodicidade indicada na prescrição. Precedentes. 5. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas se apresenta razoável, suficiente e condizente com a situação de urgência dos autos, tanto que devidamente cumprida a medida, sem qualquer dificuldade por parte das requeridas. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1662316, 07373435120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 12:58:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora